Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709062-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO LIMA contra ato coator imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, consubstanciado na eliminação do impetrante do certame para o provimento de vagas e formação do cadastro de reserva para cargos do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Distrito Federal. No acórdão de ID 60064409, esta eg. Corte de Justiça denegou a segurança. Certificado o trânsito em julgado em 05/07/2024, o impetrante apresentou a petição de ID 61209986, requerendo a anulação da certidão de trânsito em julgado, sob os seguintes fundamentos: A certidão de julgamento foi disponibilizada no PJe em 7/6/2024, conforme ID 60026703. Além disso, o teor da decisão somente ocorreu em 9/6/2024, de acordo com a certidão ID 60064409. Por sua vez, a disponibilização oficial ocorreu em 14/6/2024, consoante ID 60255977. Outrossim, considerando a sistemática dos processos eletrônicos, o procurador da parte possui uma “carência” de 10 dias corridos para ter ciência da decisão, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/06. Se não bastasse isso, o art. 219 do CPC prevê a contagem dos prazos processuais somente em dias úteis. Não obstante, o prazo para interposição do recurso ordinário constitucional é de 15 dias úteis, uma vez que na nova sistemática processualista, somente o recurso de embargos de declaração possui o prazo de 5 dias úteis. Nesse cenário, mesmo considerando a data mais remota, ou seja, a certidão de julgamento ID 60026703 já mencionada, o termo final para eventual recurso ocorreria somente em 8/7/2024. Assim, não há que se falar em trânsito em julgado na data 4/7/2024, ratificado pela certidão ID 61207922. Por fim, ainda poderia ser considerado que, como o recurso ordinário será julgado pelo STJ, os prazos recursais deste tribunal encontram-se suspensos desde o dia 2/7/204, tendo em vista o recesso forense neste tribunal excepcional. Tal informação pode ser constatada no link a seguir: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/25062024-Pr azos-processuais-civis-ficam-suspensos-entre-os-dias-2-e-31-de-julho.aspx#:~:text= O%20Superior%20Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a,do%20C%C3%B3digo%20de %20Processo%20Civil. Brevemente relatados, decido. Como consignado no andamento processual, o acórdão que denegou a segurança do presente mandado de segurança foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico - Dje em 12/06/2024 (ID 60255977) e publicado no primeiro dia útil seguinte, 13/06/2024, iniciando-se a contagem do prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso em 14/06/2024 (sexta-feira), findando em 04/07/2024. Na hipótese dos autos, o impetrante não está cadastrado como parceiro de expedição eletrônica neste eg. Tribunal de Justiça, conforme consulta realizada no endereço eletrônico https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/. Assim, o disposto no artigo 5o, §3o, da Lei 11.419/2006, não se aplica ao caso, devendo o prazo processual ser contado a partir da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - Dje. Por fim, os prazos processuais em curso nas instâncias ordinárias não se suspendem pela Portaria STJ/GDG no 530/2024, que se aplica apenas aos prazos dos processos que já se encontram em curso perante o Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de anulação da certidão de trânsito em julgado do acórdão de ID 60064409. Providencie, pois, a Secretaria do Conselho Especial o retorno dos autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 9 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator